Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Processo : 0705532-23.2020.8.07.0007 DESPACHO Diante de petição no id. 40876954, intime-se a parte apelada pessoalmente a regularizar sua representação processual nos autos, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Tendo em vista a proximidade do início do período para o julgamento do recurso na modalidade virtual (id. 40823326), retire-se o feito da respectiva pauta. Oportunamente, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 03 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator